Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602451-66.2018.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
Órgão julgador: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2020-04-13

Inteiro teor:
16/04/2020
Número: 0602451-66.2018.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Luiz Fernando Wowk Penteado
Última distribuição : 09/10/2018
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Prestação de contas relativa ao pleito de 2018, por JULIO CESAR FABRI, CPF:
016.602.709-01, candidata ao cargo de Deputado Estadual, pelo Partido Verde - PV.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2018 JULIO CESAR FABRI DEPUTADO
ESTADUAL (RESPONSÁVEL)
JULIO CESAR FABRI (REQUERENTE)
ULISSES SANT ANNA RODRIGUES DE OLIVEIRA
(ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
75632
16
14/04/2020 18:00 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.000
PRESTAÇÃO DE CONTAS 0602451-66.2018.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ

Relator: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 JULIO CESAR FABRI DEPUTADO ESTADUAL
REQUERENTE: JULIO CESAR FABRI
- OAB/PR80825
ADVOGADO: ULISSES SANT ANNA RODRIGUES DE OLIVEIRA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CANDIDATO.
REGULARIZAÇÃO DE CONTAS NÃO PRESTADAS. ARTIGO 83 DA
RESOLUÇÃO Nº 23.553. DEFERIMENTO.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte deferiu o pedido, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 13/04/2020
LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
RELATOR:

RELATÓRIO
Trata-se de requerimento de regularização de contas formulado por Julio
Cesar Fabri, candidato ao cargo de Deputado Estadual no pleito de 2018.
O Requerente teve suas contas julgadas como não prestadas (id.
3566716).
A Seção de Contas Eleitorais e Partidárias deste e. Tribunal Regional
Eleitoral emitiu parecer concluindo que não existem indícios de recebimento de
recursos financeiros de fonte vedada ou de origem não identificada, bem como que não
houve recebimento de recursos públicos e que não há irregularidades graves (id.
7233816).
Num. 7563216 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 14/04/2020 18:00:35
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20041417485865300000007147392
Número do documento: 20041417485865300000007147392

A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pela regularização do
cadastro eleitoral e concessão de certidão de quitação eleitoral ao requerente Julio
Cesar Fabri ao término da legislatura para a qual concorreu, nos termos do artigo 83,
inciso I, da Resolução TSE nº 23.553/2017 (id. 7310166).
É o relatório.

VOTO

No caso em análise, Julio Cesar Fabri teve suas contas referentes à
campanha eleitoral de 2018 julgadas como não prestadas, em virtude da ausência de
apresentação das contas, conforme se verifica do v. acórdão nº 54.701 (id. 3566716).
Apresentado requerimento de regularização da situação cadastral, foi
procedida a análise pela Seção de Contas Eleitorais e Partidárias deste Regional, na
qual ficou comprovada a inexistência de indícios de recebimento de recursos
financeiros de fonte vedada ou de origem não identificada, bem como que não houve
recebimento de recursos públicos (id. 7233816).
Dispõe o artigo 83 da Resolução TSE nº 23.553, aplicável à prestação de
contas das eleições 2018, que:

Art. 83. A decisão que julgar as contas eleitorais como não prestadas acarreta:
I - ao candidato, o impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral até o final da
legislatura, persistindo os efeitos da restrição após esse período até a efetiva
apresentação das contas;
(...)
§ 1º Após o trânsito em julgado da decisão que julgar as contas como não prestadas, o
interessado pode requerer, na forma do disposto no § 2º deste artigo, a regularização de
sua situação para:
I - no caso de candidato, evitar que persistam os efeitos do impedimento de obter a
certidão de quitação eleitoral após o final da legislatura; ou
(...)
§ 2º O requerimento de regularização:
I - pode ser apresentado:
a) pelo candidato interessado, para efeito da regularização de sua situação cadastral;
Num. 7563216 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 14/04/2020 18:00:35
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20041417485865300000007147392
Número do documento: 20041417485865300000007147392

(...)
II - deve ser autuado na classe Petição, consignando-se os nomes dos responsáveis, e
distribuído por prevenção ao juiz ou relator que conduziu o processo de prestação de
contas a que ele se refere;
III - deve ser instruído com todos os dados e documentos previstos no art. 56 desta
resolução utilizando-se, em relação aos dados, o sistema de que trata o art. 57;
IV - não deve ser recebido com efeito suspensivo;
V - deve observar o rito previsto nesta resolução para o processamento da prestação de
contas, no que couber, com a finalidade de verificar:
a) eventual existência de recursos de fontes vedadas;
b) eventual existência de recursos de origem não identificada;
c) ausência de comprovação ou irregularidade na aplicação de recursos oriundos do
Fundo Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC);
d) outras irregularidades de natureza grave.
§ 3º Caso constatada impropriedade ou irregularidade na aplicação dos recursos do
Fundo Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) ou no
recebimento dos recursos de que tratam os arts. 33 e 34 desta resolução, o órgão
partidário e os seus responsáveis serão intimados para fins de devolução ao erário, se já
não demonstrada a sua realização.
§ 4º Recolhidos os valores mencionados no § 3º, a autoridade judicial julgará o
requerimento apresentado, decidindo pela regularização ou não da omissão, aplicando ao
órgão partidário e aos seus responsáveis, quando for o caso, as sanções previstas no §
4º do art. 77 desta resolução.
§ 5º A situação de inadimplência do órgão partidário ou do candidato somente deve ser
levantada após:
I - o efetivo recolhimento dos valores devidos; e
II - o cumprimento das sanções impostas na decisão prevista nos incisos I e II do caput e
no § 4º deste artigo.

Como já mencionado, a Seção de Contas Eleitorais e Partidárias deste
Regional apurou a inexistência de indícios de recebimento de recursos financeiros de
fonte vedada ou de origem não identificada, indicou que não houve recebimento de
recursos públicos e apontou que não há irregularidades graves (id. 7233816).
Ademais, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela
regularização das contas (id. 7310166).
Já tendo sido adotadas todas as medidas previstas (análise técnica e
encaminhamento ao Ministério Público) e não sendo identificadas quaisquer
irregularidades graves, é de se
o pedido de regularização das contas
DEFERIR
Num. 7563216 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 14/04/2020 18:00:35
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20041417485865300000007147392
Número do documento: 20041417485865300000007147392

apresentado, concedendo a regularização da situação cadastral ao requerente Julio
Cesar Fabri ao término da legislatura para a qual concorreu, nos termos do artigo 83,
inciso I, da Resolução TSE nº 23.553/2017.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, nos termos do parecer técnico da Seção de Contas
Eleitorais e Partidárias e da manifestação da Procuradoria Regional Eleitoral, voto no
sentido
o pedido de regularização das contas apresentado Julio Cesar Fabri,
DEFERIR
na forma do inciso I, do artigo 83, da Resolução TSE nº. 23.553.
É o voto.

DES. LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO – RELATOR

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0602451-66.2018.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES.
LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - REQUERENTE: JULIO CESAR FABRI - Advogado do(a)
REQUERENTE: ULISSES SANT ANNA RODRIGUES DE OLIVEIRA - PR80825

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte deferiu o pedido, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Desembargador Luiz
Fernando Wowk Penteado, Rogério de Assis, Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos
Santos e Roberto Ribas Tavarnaro - Substituto em exercício. Presente a Procuradora Regional
Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 13.04.2020.
Num. 7563216 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 14/04/2020 18:00:35
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20041417485865300000007147392
Número do documento: 20041417485865300000007147392